Tribunal: STF
Processo: ARE 1425105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo réu R.G.S. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reduziu sua pena para 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação e furto qualificado, na forma do art. 69 do Código Penal (Vol. 82, fl. 40).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 82, fls. 52-55):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO TENTÁCULOS II. CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. PRELIMINARES AFASTADAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LICITUDE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DA FALSIDADE DOS CARTÕES CLONADOS PELA FRAUDE CONTIDA NO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    1. A denúncia narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados aos acusados, descrevendo satisfatoriamente a atuação deles, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia afastada. 



    2. Não houve violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença contém a exposição dos fatos e fundamentos que levaram à condenação do apelante. Na dosimetria da pena, o magistrado observou as diretrizes previstas no art. 68 do Código Penal. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 



    3. As decisões que autorizaram o deferimento da quebra de sigilo telefônico e monitoramento dos terminais dos investigados e as sucessivas prorrogações foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação. Afastada a preliminar de ilicitude das provas colhidas por meio dessa medida constritiva. 



    4. A realização de perícia com a finalidade de confirmar se as vozes existentes nas gravações das conversas interceptadas são dos acusados é prescindível, especialmente quando os elementos de prova constantes dos autos forem suficientes para a identificação dos interlocutores. Não há na Lei n° 9.296/96 qualquer exigência nesse sentido. 



    5. A configuração do delito previsto no art. 288 do CP demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) o concurso necessário de pelo menos três pessoas; b) a finalidade específica dos agentes, voltada ao cometimento de crimes; e c) a estabilidade e a permanência da associação criminosa. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. 



    6. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 155, § 4°, II, do Código Penal estão plenamente comprovados em relação a três dos cinco acusados. O delito de furto qualificado é crime autônomo cuja prática não se presume pela participação na associação criminosa, não tendo sido demonstrado que as acusadas também agiram direta e especificamente para a prática delitiva dos furtos qualificados. Absolvição com fundamento no art. 386. VII, do CPP.



    7. A clonagem de cartões de crédito e/ou de débito configura crime de furto qualificado, consumado ou tentado, a depender de ter sido ou não efetivada a transação de saque ou compra com o cartão fraudado. Precedentes. 



    8. Aplica-se o principio da consunção ou da absorção quando a fraude, consistente na falsificação do cartão bancário (falsidade documental) for praticada com o único fim de facilitar a execução da subtração (furto), integrando, assim, o iter criminis do delito-fim. 



    9. A materialidade, a autoria e o dolo do crime do art. 180, caput, do Código Penal estão plenamente comprovados. Não há dúvidas de que os apelantes receberam, em proveito próprio, cartões magnéticos que sabiam serem produto de crime (já que é notório serem pessoais e intransferíveis). Além do mais, como eles atuavam no grupo criminoso voltado à prática de furto com cartões clonados, também fica evidenciado o dolo de suas condutas. 



    10. Dosimetria das penas. Crime de associação criminosa: Penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão do grande alcance das consequências da empreitada criminosa.



    11. A Sumula n° 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para caracterizar qualquer das circunstâncias judiciais que agravam a pena-base, e além disso, não há nos autos como se avaliar, de forma efetiva, a personalidade e a conduta social dos acusados. 



    12. Incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal para três dos cinco acusados, que, segundo o conjunto probatório produzido nos autos, exerciam papel de liderança dos demais membros da associação criminosa, coordenando e dirigindo suas atividades. 



    13. Incabível a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, pois os acusados negaram a autoria delitiva e não contribuíram, em nenhuma medida, com a elucidação dos fatos. 



    14. Continuidade delitiva: os réus, mediante mais de uma ação, praticaram diversos crimes da mesma espécie (furto qualificado mediante fraude), havendo semelhanças quanto ao lugar e à maneira de execução. As condições de tempo, por seu turno, também são as mesmas, eis que os furtos descritos na denúncia (consumados e tentados) foram praticados, cotidianamente, no intervalo compreendido entre janeiro e julho de 2013, de forma que não há razões para que os crimes subsequentes não possam ser considerados continuação do primeiro. 



    15. Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal para o crime de receptação, pois as provas dos autos sinalizam a existência de crime único. 



    16. Mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena de três corréus. considerando o quantum das penas fixadas, e porque o tempo de prisão descontado por força da detração não daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. 



    17. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade de duas acusadas (CP, art. 33, § 2°, "e" e § 3"), assim como a substituição dessa pena por restritivas de direitos. 



    18. Apelações da acusação e das defesas parcialmente providas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 86), foram rejeitados (Vol. 89).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 92), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXII; 37; e 93, IX, da CF/1988.



    Aduz, em síntese, que houve negativa de vigência ao art. 5º da Lei 9.296/1998, em violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, haja vista que “as interceptações telefônicas tiveram os prazos reiteradas vezes prorrogados” (Vol. 92, fl. 10), sem fundamentação adequada.



    Afirma, ainda, ser a Justiça Federal incompetente para o julgamento da causa, uma vez que não houve lesão a bens, serviços ou interesse da União, autarquias ou empresas públicas federais.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a ausência da preliminar de repercussão geral da matéria inviabiliza o prosseguimento do processo; (b) os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados; e (c) “a reavaliação da competência e das prorrogações das interceptações telefônicas exige incursão sobre aspectos probatórios e sobre a legislação infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário” (Vol. 113, fls. 12-14).



    No Agravo (Vol. 132), o agravante afirma que (a) houve violação ao texto constitucional; (c) cumpriu o requisito do prequestionamento; (d) a análise da pretensão recursal “prescinde do reexame de provas”. No mais, reitera os fundamentos do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 92, fls. 5-6):



    “Há tempo, sabemos da relevância dos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais, que atuam como verdadeiros vetores do Estado Democrático de Direito, daí a sua não observação gera, certamente, ofensa, a ser recebida como repercussão geral. 



    (...)



    Outrossim, demonstrada a relevância da matéria, amplamente discutida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assim como apontada a afronta direta à Constituição Federal, aguarda-se prosseguimento do presente recurso, pois, trata-se de decisão que viola texto expresso da Constituição da República e, por isso mesmo, revestida de patente relevância jurídica, social e política. Acresce mais que houve o prequestionamento das matérias, em sede de Apelação e Embargos de Declaração, mostrando-se esgotadas todas as vias recursais.” 



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento, pois a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à ausência de preliminar que fundamente a repercussão geral da matéria, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente